Tribunal: CARF
Processo: 10880.929234/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929234/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BRASILESTE MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2002
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.916060/2008-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929234/2008-91
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929234/2008-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.091, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal oriundo de PER/DCOMP relativo a
compensação relativa a pagamento indevido ou a maior com débito do próprio contribuinte, no
qual discute-se o direito da contribuinte a crédito tributário, especificamente os requisitos para
que seja considerado satisfeito o ônus de prová-lo.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório da autoridade fiscal
jurisdicionante da contribuinte.
Irresignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando: i.
inocorrência da prescrição; ii. inexistência de lei que fixe prazo para homologação de
lançamento; considera-se que esta se dá tacitamente pelo decurso do prazo de cinco anos
contados da data do pagamento do tributo, é s6 então que ocorre a extinção do crédito e se inicia
o prazo extintivo do direito de ação de restituição do indébito.
Conclui, requerendo o provimento da manifestação de inconformidade para
reformar o Despacho Decisório; manter as compensações se houver, e homologar os débitos
compensados, bem como emissão de CND quando necessário.
A DRJ, ao analisar a questão, lavrou a seguinte ementa, aqui sintetizada.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. É requisito indispensável ao
reconhecimento da compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a
demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser
admitida.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito a compensação de eventuais pagamentos indevidos ou a maior relativamente a
tributos sujeitos a lançamento por homologação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendida a data de
pagamento do tributo.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntario às e-fls., no qual reiterou os
argumentos.
É o Relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929234/2008-91

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.091, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado, razão pela qual dela conheço.
1.1.
Mérito
1.1.1.1.
Argumento acerca do PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE
TRIBUTOS INDEVIDOS OU A MAIOR.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente afirma que o PIS é um tributo
por homologação e que ela teria o prazo de dez anos para formular
qualquer pedido de repetição de indébito, concluindo que “ por qualquer
tese que se pegue com referência a prescrição a recorrente está dentro do
direito de pleitear o crédito tributário.” e que para todas as ações
protocolizadas até 09.06.2010, todas a ações podem ter por objeto fatos
ocorridos até dez anos atrás.
Neste sentido é a Súmula CARF n. 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por este motivo, é de dez anos o prazo para que a contribuinte possa
discutir tributos eventualmente recolhidos de forma indevida.
O ônus de provar a liquidez e certeza do crédito.
Trata-se de processo oriundo de despacho decisório que não homologou
o pedido de compensação em razão do sistema não haver localizado o
crédito de que trata o DARF mencionado no PER/DCOMP.
Com a manifestação de inconformidade foram trazidos tão somente
procuração, documentos pessoais, contrato social da empresa e
PER/DCOMP, não se desincumbido de produzir qualquer indício de
prova do seu direito. Limitou-se a afirmar que o direito não está precluso,
não tendo argumentado acerca do mérito nem no capítulo “do direito de
restituição”.

O Acórdão em questão apontou que não havia nos autos qualquer prova
suficiente a demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929234/2008-91

Mesmo ciente de que a DRJ havia denegado o direito à compensação por
falta de provas com o Recurso Voluntário a Recorrente não trouxe
qualquer documento.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa
PER/DCOMP, no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de
estabelecer uma dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a
regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em sua manifestação
de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca
do motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii)
documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o
condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” em um
standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da
probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, por exemplo planilhas e notas fiscais. Para fins de
estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como
DARF, PERD/COMP, e DCTF pois não servem como prova dos
créditos.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um
standard probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio
“argumentos e provas dos argumentos” de forma relativamente subjetiva
de acordo com o teor e o peso atribuído a cada argumento e documento.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do
fumus boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi
decidido ao seu desfavor pela DRJ, excepcione as regras gerais contidas
no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer documentos em
sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual
apta à produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste
momento deve estar completa. Neste momento é importante destacar que
a diligência não se presta à complementação de provas que poderiam e
deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o
reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a
qual o ônus probatório recai a quem alega. A diligência, pelo contrário,
serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Assim, em razão do fato de que (i) a prova do crédito é ônus de quem
requer, pois cumpre a quem alega comprovar o direito pleiteado, (ii) a
contribuinte não se desincumbiu deste ônus, nem na fase da fiscalização,
da Manifestação de Inconformidade ou do Recurso Voluntário, é de se
negar provimento ao Recurso.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929234/2008-91

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital